Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725902-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS AFONSO LTDA - EPP, GENI RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: SMAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO AFONSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comercial de Gêneros Alimentícios Afonso Ltda – EPP e Outra contra decisão proferida em ação reivindicatória ajuizada em desfavor de SMAF Comercial de Alimentos LTDA e Outro, em que o d. magistrado a quo homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os em R$ 8.400,00, e determinou o recolhimento do valor, pela parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de não realização da prova (ID 28075893, mantida ao ID 28075895). Os agravantes defendem, inicialmente, o cabimento do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a decisão interlocutória ora recorrida ocasiona uma situação jurídica de difícil ou impossível restabelecimento futuro, o que atrai a teoria da taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em síntese, alegam que, a despeito de expressamente requerido, o juízo de origem não apreciou o pedido de parcelamento dos honorários periciais, os quais, segundo afirmam, foram fixados em valor exacerbado e além das possibilidades dos agravantes. Salientam que estão em risco de perder a oportunidade de realizar a prova de extrema importância para o feito, unicamente por não possuírem condição financeira de arcar com o adiantamento dos honorários em parcela única. Asseveram que, diante da omissão verificada, que pode acabar configurando cerceamento de defesa, faz-se necessária a declaração de nulidade da decisão recorrida, para que seja apreciado o pedido de parcelamento, bem como oportunizado à parte agravante a juntada de documentos que comprovem sua hipossuficiência. Colacionam precedente jurisprudencial em prol da tese expendida. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso nos pontos combatidos. Preparo aos IDs 28075885 e 28075886. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela parte agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas ou analógicas contrariam o escopo da lei. Não se olvida do entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Ocorre que referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No entanto, no caso vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão que homologa os honorários periciais e convoca a parte autora para o recolhimento do valor fixado, não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Cumpre destacar que eventual ausência de realização da prova pericial não implica, por si só, na prolação de sentença contrária à pretensão autoral. Assim, por ocasião do julgamento definitivo, poderá a parte autora, acaso entenda que houve o cerceamento de sua defesa, arrazoar a insurgência no recurso cabível. Logo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, porquanto não demonstrada a urgência na matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. A propósito, em situação semelhante, esta 1a Turma Cível adotou a mesma conclusão ora externada, senão, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de prova pericial não implica, desde logo, na prolação de sentença contrária a pretensão da parte ré. Se, por ocasião da sentença, a requerida verificar que restou impossibilitada de exercer plenamente seus direitos de ampla defesa e contraditório, em razão da preclusão do seu direito, poderá arrazoar a matéria no recurso cabível. 3. Só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 4. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1269295, 07120140820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se vislumbra similitude fática entre o precedente colacionado nas razões recursais, que se referia a um cumprimento de sentença, e o caso em análise. De fato, em se tratando de cumprimento de sentença, todas as decisões interlocutórias devem ser recorridas de pronto, sob pena de preclusão, tanto é assim que o Código de Processo Civil, no parágrafo único do art. 1.015, prevê o cabimento de agravo de instrumento em tais casos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora